Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-59.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800425-59.2022.8.14.0130

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. PETIÇÃO QUE SE RESTRINGE EM DIZER QUE NÃO HOUVE APRECIAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios.

2. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800425-59.2022.8.14.0130

AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO MONOCRÁTICA ID 12272819

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL DOS SANTOS ALVES,
em face
BANCO BRADESCO S.A
,
contra decisão monocrática de minha lavra id 12272819, que negou provimento ao recurso de Apelação.

A decisão foi ementada da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DO CONSUMIDOR. MERO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA UTILIZAÇÃO DIVERSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Na origem, o Autor, idoso e aposentado, alega que foi surpreendido com descontos mensais em conta no banco onde recebe seu benefício previdenciário (INSS), a título de tarifas bancárias, sob a nomenclatura “CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS” ou “TARIFA BANCÁRIA”, de procedência desconhecida (ID Num. 12233266, Pág. 4/39).

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

O juízo de piso julgou a ação improcedente, tendo o autor apelado desta decisão.

Em sede de apelação, neguei provimento ao recurso, pois restou evidente, pelo conjunto probatório, a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, conforme o extrato juntado pelo banco no ID 12233285.

Irresignado com esta decisão, o apelante interpôs agravo interno (id 12644060), alegando suscintamente que a decisão monocrática não levou em consideração que a apelação demonstrou ponto a ponto das diversas operações financeiras que a autora praticava, por tal motivo a decisão agravada em manifesto confronto com os fatos presentes nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Do relato dos fatos e fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se anotar que o presente recurso não deve ser conhecido.

As razões do agravo interno da apelante não atacam, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se em dizer que na apelação destrinchou ponto a ponto sobre os descontos, carecendo da necessária regularidade formal, exigida pela norma prevista no artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Reflete-se, portanto, a positivação do requisito da dialeticidade recursal, que passou a integrar a disciplina geral dos recursos no âmbito do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, do exame da peça recursal, tenho que o recorrente não impugnou especificamente os termos da decisão monocrática, apontando em qual sentido a decisão merecia reforma.

A decisão agravada, negou provimento ao recuso de apelação por entender que a movimentação financeira (extrato bancário) do consumidor apelante (id. 12233285) evidencia que a conta é utilizada para várias finalidades, além do mero recebimento de benefício previdenciário.

Neste contexto, destaco que o consumidor utilizava para realizar operações de título de capitalização, cartão de crédito, além da realização de empréstimos pessoais, não se tratando de mera “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN..

Sabe-se que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no decisum vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais pátrios em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º).

1. Na hipótese, além da irremediável inadequação originária persistente, decorrente da não observância dos arts. 1.030 e 1.042 do CPC, a agravante não impugnou esse principal fundamento adotado na decisão ora agravada, relativo à impossibilidade de conhecimento de agravo interposto diretamente no STJ contra decisão de inadmissibilidade do especial proferida na origem. A inconformação, como se sabe, deveria ter sido apresentada à Presidência do eg. Tribunal de Justiça. 2. Assim, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento relativo a recurso especial inadmitido na origem, porque interposto perante o STJ, quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal de origem (art. 1.042, § 2º, do CPC), e esse fundamento não vem impugnado nas razões do agravo interno.
3. No contexto, é manifestamente inadmissível o agravo interno, que, inclusive, deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º). 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no Ag: 1434463 RJ 2020/0177850-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ORIGINÁRIO - RAZÕES DISSOCIADAS - DIALETICIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MULTA
. A ausência de impugnação específica dos argumentos da decisão recorrida atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, por afronta ao princípio da dialeticidade.
O agravo interno manifestamente inadmissível, interposto de forma imprudente e temerária, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(TJ-MG - AGT: 10000180577447003 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

"O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo" ( AgInt no REsp 1623353/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/08/2018).

(TJ-SC - APL: 00007369420118240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000736-94.2011.8.24.0064, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmara de Recursos Delegados)

Nesse sentido, resta claro que a Agravante descumpriu requisito de admissibilidade dos recursos ao não se desincumbir do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Ante o exposto, julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo a decisão agravada nos termos da jurisprudência do STJ supracitada.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2023